Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, formulada pela agravada, bem como condenou o ora agravante ao pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência.
2. No caso em análise o montante de R$ 395.765,59 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), homologado por ocasião da liquidação da sentença, já incluiu o cômputo dos juros de mora até o mês de setembro de 2022. 2.1. Assim, ao calcular novamente os juros de mora a partir do dia 1o de outubro de 2022 até o dia 31 de janeiro de 2023, tendo como base de cálculo o montante integral homologado, o agravante promoveu capitalização indevida dos juros, o que evidencia excesso no valor do crédito pretendido, como bem observado pelo Juízo singular.
3. Ademais, a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado decorrentes da sucumbência “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 3.1. Logo, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravada, nota-se que são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado.
4. Recurso conhecido e desprovido.